Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716301-50.2021.8.07.0009 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: DANIELA CRISTINA BARBOSA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de imposição, à sociedade anônima apelante, da obrigação de custeio de tratamento de fisioterapia pélvica em regime de assistência domiciliar, bem como se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais em virtude da negativa de custeio do tratamento aludido. 2. O Juízo singular é o destinatário da prova, sendo sua atribuição verificar a pertinência e a necessidade de produção probatória. Nesse cenário, ao julgar a controvérsia, o sentenciante pode considerar suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento, entendendo, por esse motivo, que não é necessária a produção de novas provas. 3. Os fundamentos adotados na sentença se encontram em sintonia tanto com a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, quanto com as regras estabelecidas no art. 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. 5. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6. A partir da análise da conduta do causador do dano, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, mostra-se indene de reparos o montante fixado pelo Juízo singular para a pretendida compensação pelos danos morais suportados pela autora. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, 10, §4o, da Lei 9.656 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a licitude da negativa de cobertura integral de tratamento domiciliar fora do rol da ANS. Afirma que o Poder Publico não pode compelir a recorrente a cumprir uma determinação que não é legal ou contratual, adentrando à esfera privada, sob pena de ofensa ao princípio da Legalidade Contratual. Argumenta que não constando do Rol da ANS os procedimentos e materiais, ainda que parte delas, não se pode exigir sua cobertura integral, pois as estipulações contratuais que preveem os parâmetros para custeio de tratamentos, procedimentos e medicamentos estão redigidas em total conformidade com a lei dos Planos de Saúde; b) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; c) artigo 186 do CC, sustentando que não restou configurado o dano moral, na medida em que não houve qualquer ilicitude na negativa de cobertura do tratamento. Assevera que a interpretação de cláusula contratual não enseja danos morais, quando se tratar de recusa no atendimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 421, parágrafo único e 421-A, todos ambos do Código Civil, 10, §4o, da Lei 9.656 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE . TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.976.123/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Verifica-se que em razão da conduta ostentada pela operadora de planos de saúde, a apelada experimentou danos que atingiram sua esfera jurídica extrapatrimonial”(ID 45717106), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ao proceder ao julgamento da demanda o Juízo singular entendeu que é desnecessária a produção de provas adicionais, pois considerou suficientes as já existentes nos autos para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual afirmou que inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no presente caso” (ID 457177106), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023